Tribunal: TJSP
Processo: 2066007-42.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Fernanda Gomes Camacho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. Agravado diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista, com indicação de sessões de psicopedagogia, equoterapia, hidroterapia, terapia ocupacional, fonoaudiologia e psicoterapia pelo método ABA. Negativa da ré, sob a alegação de que não há cobertura contratual e o tratamento não está incluído no rol da ANS. Presentes os requisitos legais que autorizam a

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. Agravado diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista, com indicação de sessões de psicopedagogia, equoterapia, hidroterapia, terapia ocupacional, fonoaudiologia e psicoterapia pelo método ABA. Negativa da ré, sob a alegação de que não há cobertura contratual e o tratamento não está incluído no rol da ANS. Presentes os requisitos legais que autorizam a concessão da tutela de urgência. Art. 300, CPC. Probabilidade do direito. Abusividade na negativa do tratamento indicado pelo médico, bem como sua limitação. Súmula 102 do TJSP. Perigo de dano, pois os tratamentos são necessários para garantir a saúde do autor.. Decisão mantida. Recurso não provido.